Tribunal: TJSP
Processo: 2026471-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela específica impossível de ser cumprida. Conversão em perdas e danos. Cabimento. Afastamento da penalidade anteriormente fixada. Inteligência do art. 499, do CPC. Recurso não provido.